Tribunal: TRF3
Processo: 5002883-33.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
480/689)

5002883-33.2020.4.03.6103

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002883-33.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIO HONORIO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔMPUTO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer e averbar períodos de contribuição comum, bem como períodos de labor prestados em condições especiais, convertendo-os em tempo comum. A sentença condenou a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a necessidade de prévia fonte de custeio; (ii) a comprovação da especialidade por exposição ao agente ruído, considerando a metodologia de aferição; (iii) a possibilidade de conversão do tempo especial em comum; (iv) o cômputo do período em gozo de auxílio-doença para fins de tempo de contribuição e carência; e (v) a readequação dos consectários legais e dos pedidos subsidiários (Súmula 111 do STJ, isenção de custas, Portaria 450/2020 e desconto de valores inacumuláveis).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) regularmente preenchido espelha as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sendo documento apto a comprovar a especialidade do labor. A alegação genérica de ausência de poderes de representação do subscritor não desconstitui a presunção de veracidade do formulário.

4. A especialidade por exposição ao agente ruído deve observar os limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço. Para períodos posteriores a 19/11/2003, o reconhecimento pressupõe a aferição por metodologias normatizadas (NHO-01 ou NR-15), condição devidamente atestada nos autos.

5. A conversão do tempo de serviço exercido em condições especiais para tempo comum é plenamente admitida para os lapsos laborais cumpridos até 13/11/2019, data anterior ao advento da Emenda Constitucional no 103/2019.

6. O período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença), desde que intercalado com períodos de atividade laborativa ou de contribuição, deve ser computado para fins de tempo de contribuição e de carência. Tal cômputo não viola o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF), tratando-se de comando legal absorvido pela sistemática previdenciária, em conformidade com o Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Somados os períodos comuns aos especiais convertidos, o segurado atinge o tempo exigido para a outorga da aposentadoria na DER.

Os consectários legais incidentes sobre os atrasados devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, autorizando-se o abatimento de prestações inacumuláveis e a incidência da Súmula 111 do STJ para fins de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. O PPP regularmente preenchido dispensa a apresentação de LTCAT, e o inadimplemento da contribuição adicional (SAT/GILRAT) pelo empregador não prejudica o reconhecimento do tempo especial do segurado. 2. Aferido o ruído acima dos limites de tolerância e segundo as metodologias exigíveis à época, configura-se a especialidade do labor. 3. É assegurada a conversão de tempo especial em comum para os serviços prestados até 13/11/2019. 4. É computável, para fins de tempo de contribuição e carência, o período em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com períodos de contribuição, não havendo ofensa ao princípio da prévia fonte de custeio (Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (arts. 85, § 11; 496, I, e § 3o, I; 1.012, § 1o, V); Lei no 8.213/1991 (art. 29, § 5o); Lei no 9.032/1995; Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o); Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal; Tema 810 do Supremo Tribunal Federal; Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002883-33.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: MARCIO HONORIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Marcio Honorio (id. 279775108), para reconhecer e averbar os períodos de contribuição comum (14/07/2016 a 13/09/2016 e 01/07/2017 a 30/10/2017) e os períodos de labor prestados em condições especiais na empresa GM BRASIL SJC (17/02/1995 a 05/03/1997; 19/11/2003 a 28/02/2009; 19/03/2014 a 07/09/2014; 08/02/2015 a 18/09/2015; 01/12/2015 a 11/07/2016 e 13/06/2016 a 04/06/2017), convertendo-os em tempo comum, com a consequente condenação da autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência desde a Data de Entrada do Requerimento - DER (12/11/2018), além do pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de consectários legais e honorários advocatícios.

Opostos embargos de declaração (id. 279775111), os quais foram rejeitados (id. 279775116).

Em suas razões recursais (id. 279775112), o INSS pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela submissão do feito à remessa necessária. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial, alegando a imprestabilidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ausência de comprovação de representação legal de seu signatário, a exigência de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), a inexistência de prévia fonte de custeio e a não comprovação da especialidade por exposição ao agente ruído, ante a falta de indicação do circuito de compensação (até 1998) e do Nível de Exposição Normalizado - NEN (após 19/11/2003). Argumenta também a vedação de conversão de tempo especial em comum, a impossibilidade de cômputo do período em gozo de auxílio-doença para fins de tempo de contribuição e carência, e o consequente não preenchimento dos requisitos legais para a aposentação. Subsidiariamente, formula pedidos referentes à isenção de custas processuais, à aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, ao desconto de eventuais montantes recebidos administrativamente de forma inacumulável, à aplicação dos critérios da Emenda Constitucional 113/2021 e à necessidade de apresentação de autodeclaração pela parte autora (Portaria INSS n. 450/2020).

Com contrarrazões da parte autora (id. 279775122), pugnando pela manutenção da sentença, pela reafirmação da DER e pela majoração dos honorários de sucumbência, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade e do Efeito Suspensivo

O recurso de apelação do INSS merece ser conhecido apenas em parte.

Carece a autarquia de interesse recursal no tocante aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ e de isenção do pagamento de custas processuais, uma vez que a sentença já contemplou expressamente tais determinações em seu dispositivo.

Nos demais pontos, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Indefiro, contudo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

A sentença que defere ou confirma a concessão de benefício previdenciário possui natureza de tutela provisória de evidência ou urgência, cujos efeitos operam-se de forma imediata, conforme a inteligência do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. A autarquia não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a excepcionalidade da medida no caso concreto.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (parcelas vencidas desde a DER) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Prescrição Quinquenal

No tocante à prescrição, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, incide a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos exatos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Da Atividade Especial e da Comprovação Técnica

A legislação aplicável para a caracterização do trabalho exercido sob condições especiais é aquela vigente à época da prestação do serviço (princípio tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento de categoria profissional ou por comprovação da exposição a agentes nocivos. A partir da Lei no 9.032/1995, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) foi instituído para unificar e simplificar as informações relativas às condições de trabalho do segurado. Quando preenchido corretamente e assinado pelo representante da empresa, o PPP espelha as informações contidas no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), dispensando, como regra, a apresentação deste último.

A alegação genérica da autarquia de que o subscritor do documento não detinha poderes de representação não merece prosperar, pois os documentos emitidos pelo empregador gozam de presunção de veracidade, cabendo ao INSS o ônus de desconstituí-la mediante prova em contrário, o que não ocorreu neste feito.

Da Especialidade por Exposição ao Ruído

Em relação ao agente físico ruído, a jurisprudência fixou os seguintes limites de tolerância: 80 dB(A) até 04/03/1997; 90 dB(A) de 05/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

Para os períodos posteriores a 19/11/2003, o Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização pacificaram o entendimento de que a aferição do ruído deve observar as metodologias estabelecidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 (aferição por Nível de Exposição Normalizado - NEN).

A leitura dos formulários PPP emitidos pela empresa GM BRASIL SJC (id. 279774901 – fls. 7/13) demonstra a indicação das dosimetrias e das técnicas de medição exigidas pelas normas de regência para os períodos respectivos, superando os limites de tolerância impostos na legislação previdenciária, devendo ser integralmente mantida a sentença que reconheceu a especialidade dos interregnos impugnados.

Da Conversão de Tempo Especial em Comum

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum, aplicando-se o fator multiplicador correspondente (1,4 para homens). A referida conversão é plenamente autorizada para os períodos de trabalho exercidos até 13/11/2019, data anterior ao advento da Emenda Constitucional no 103/2019, que passou a vedar a prática para o tempo laborado sob sua égide.

Como todos os períodos especiais discutidos nesta lide são anteriores à referida Emenda, o argumento restritivo do INSS é insubsistente.

Do Cômputo do Auxílio-Doença como Tempo de Contribuição e Carência e da Fonte de Custeio

No que concerne ao cômputo dos períodos de gozo de auxílio-doença (14/07/2016 a 13/09/2016), a legislação de regência (art. 29, § 5o, da Lei no 8.213/1991) estabelece a possibilidade de cômputo do benefício por incapacidade intercalado com períodos de atividade laborativa ou de recolhimento de contribuições.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 998), consolidou o entendimento de que o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde que intercalado, deve ser computado para fins de tempo de contribuição e carência.

Ademais, a alegação da autarquia de que tal cômputo, especialmente para fins de carência, ofenderia o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da Constituição Federal) não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 998), consolidou o entendimento de que o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde que intercalado, deve ser computado para fins de tempo de contribuição e carência. A contagem deste período não configura a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, tratando-se de imperativo legal já absorvido pela sistemática atuarial do Regime Geral de Previdência Social.

Logo, irretocável a sentença ao determinar o cômputo do referido lapso temporal.

Do Preenchimento dos Requisitos para a Aposentadoria

Considerando os períodos comuns incontroversos, os períodos de gozo de benefício por incapacidade intercalados e os períodos especiais ora mantidos (devidamente convertidos em tempo comum), a parte autora alcançou o tempo de contribuição necessário para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência na Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER).

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, aplicando-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

]Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento à apelação da autarquia.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔMPUTO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer e averbar períodos de contribuição comum, bem como períodos de labor prestados em condições especiais, convertendo-os em tempo comum. A sentença condenou a autarquia à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a necessidade de prévia fonte de custeio; (ii) a comprovação da especialidade por exposição ao agente ruído, considerando a metodologia de aferição; (iii) a possibilidade de conversão do tempo especial em comum; (iv) o cômputo do período em gozo de auxílio-doença para fins de tempo de contribuição e carência; e (v) a readequação dos consectários legais e dos pedidos subsidiários (Súmula 111 do STJ, isenção de custas, Portaria 450/2020 e desconto de valores inacumuláveis).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) regularmente preenchido espelha as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sendo documento apto a comprovar a especialidade do labor. A alegação genérica de ausência de poderes de representação do subscritor não desconstitui a presunção de veracidade do formulário.

4. A especialidade por exposição ao agente ruído deve observar os limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço. Para períodos posteriores a 19/11/2003, o reconhecimento pressupõe a aferição por metodologias normatizadas (NHO-01 ou NR-15), condição devidamente atestada nos autos.

5. A conversão do tempo de serviço exercido em condições especiais para tempo comum é plenamente admitida para os lapsos laborais cumpridos até 13/11/2019, data anterior ao advento da Emenda Constitucional no 103/2019.

6. O período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença), desde que intercalado com períodos de atividade laborativa ou de contribuição, deve ser computado para fins de tempo de contribuição e de carência. Tal cômputo não viola o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF), tratando-se de comando legal absorvido pela sistemática previdenciária, em conformidade com o Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Somados os períodos comuns aos especiais convertidos, o segurado atinge o tempo exigido para a outorga da aposentadoria na DER.

Os consectários legais incidentes sobre os atrasados devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, autorizando-se o abatimento de prestações inacumuláveis e a incidência da Súmula 111 do STJ para fins de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. O PPP regularmente preenchido dispensa a apresentação de LTCAT, e o inadimplemento da contribuição adicional (SAT/GILRAT) pelo empregador não prejudica o reconhecimento do tempo especial do segurado. 2. Aferido o ruído acima dos limites de tolerância e segundo as metodologias exigíveis à época, configura-se a especialidade do labor. 3. É assegurada a conversão de tempo especial em comum para os serviços prestados até 13/11/2019. 4. É computável, para fins de tempo de contribuição e carência, o período em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com períodos de contribuição, não havendo ofensa ao princípio da prévia fonte de custeio (Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (arts. 85, § 11; 496, I, e § 3o, I; 1.012, § 1o, V); Lei no 8.213/1991 (art. 29, § 5o); Lei no 9.032/1995; Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o); Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o). Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal; Tema 810 do Supremo Tribunal Federal; Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento à apelação da autarquia., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão